Tribunal: TJDFT
Processo: 0700830-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700830-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) AUTOR: MAURO LUCIO CARDOSO JUNIOR, MIRIAN ALVES DE MACEDO REU: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME D E S P A C H O Vistos, etc., Recebidos hoje do STJ. Considerando o trânsito em julgado, faculto as partes requererem o que for de direito no prazo de 10(dez) dias. Havendo silêncio, haverá de ser interpretado como anuência. Em assim ocorrendo, arquive-se com as cautelas de estilo. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 1 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator